Tribunal: TJPA
Processo: 0826410-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826410-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALIANCA NACIONAL PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: ROMILDO ASSIS DE ALMEIDA, NELI CLEIDE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0826410-27.2025.8.14.0000.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE: ALIANCA NACIONAL PARTICIPAÇÕES LTDA.

ADVOGADOS: DANILO MARCAL SILVA SANTOS - OAB GO37382.

AGRAVADOS: ROMILDO ASSIS DE ALMEIDA E NELI CLEIDE RIBEIRO.

ADVOGADOS: KATIA RIBEIRO ALMEIDA BACELLAR - OAB PA13448-A, CARLOS ROBERTO GUIMARAES FIGUEREDO - OAB PA24767 E FELLYPE MARCELINO LIMA - OAB PA33574.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FALHA OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu excesso de execução e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Após a interposição do agravo interno, constatou-se a ausência de comprovação do preparo recursal, tendo a parte sido intimada para recolhimento em dobro, sem atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, pode ser afastada diante de alegação genérica de dificuldades operacionais, desacompanhada de prova idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC, a ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, não sanada após regular intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção. A alegação de falha operacional ou indisponibilidade do sistema exige comprovação mínima, mediante elementos técnicos ou documentais aptos a evidenciar o impedimento, o que não ocorreu no caso. A mera invocação genérica de dificuldades, desacompanhada de qualquer prova, não afasta a presunção de regularidade dos atos processuais nem configura justa causa para reabertura de prazo. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a inércia da parte, após intimação válida, conduz ao não conhecimento do recurso por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0826410-27.2025.8.14.0000.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE: ALIANCA NACIONAL PARTICIPACOES LTDA.

ADVOGADOS: DANILO MARCAL SILVA SANTOS - OAB GO37382.

AGRAVADOS: ROMILDO ASSIS DE ALMEIDA E NELI CLEIDE RIBEIRO.

ADVOGADOS: KATIA RIBEIRO ALMEIDA BACELLAR - OAB PA13448-A, CARLOS ROBERTO GUIMARAES FIGUEREDO - OAB PA24767 E FELLYPE MARCELINO LIMA - OAB PA33574.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALIANÇA NACIONAL PARTICIPAÇÕES LTDA.
em face de
ROMILDO ASSIS DE ALMEIDA E NELI CLEIDE RIBEIRO
, buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 33656118, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos do cumprimento de sentença nº 0006891-84.2016.8.14.0107, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos executados, reconhecendo excesso de execução e condenando a ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas
razões (Id.

34459499)
a agravante sustenta, em síntese, inexistência de preclusão quanto à matéria debatida, afirmando que o Agravo de Instrumento não visava rediscutir a validade do título executivo, mas tão somente corrigir erro na apuração do quantum debeatur, especialmente quanto à limitação indevida da correção monetária, o que teria violado a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.

Aduz, ainda, a inexistência de excesso de execução, porquanto a cobrança realizada refletiria apenas a atualização legítima do crédito, sendo indevida a condenação em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, uma vez que a controvérsia teria sido instaurada por impugnação infundada dos executados.

Ato ordinatório de ID. 34480082 intimando a parte agravante para recolher em dobro o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, a teor dos arts. 218, § 3º e 1.007, § 4º, ambos do CPC, sob pena de deserção.

Certidão da secretaria (ID. 34791066) informando o decurso do prazo sem manifestação da parte agravante.

Petição da parte agravante (ID. 34813228) informando a impossibilidade de recolhimento das custas no prazo estabelecido, pugnando pela concessão de novo prazo para o seu recolhimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FALHA OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu excesso de execução e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Após a interposição do agravo interno, constatou-se a ausência de comprovação do preparo recursal, tendo a parte sido intimada para recolhimento em dobro, sem atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, pode ser afastada diante de alegação genérica de dificuldades operacionais, desacompanhada de prova idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC, a ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, não sanada após regular intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção. A alegação de falha operacional ou indisponibilidade do sistema exige comprovação mínima, mediante elementos técnicos ou documentais aptos a evidenciar o impedimento, o que não ocorreu no caso. A mera invocação genérica de dificuldades, desacompanhada de qualquer prova, não afasta a presunção de regularidade dos atos processuais nem configura justa causa para reabertura de prazo. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a inércia da parte, após intimação válida, conduz ao não conhecimento do recurso por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno não conhecido.

Conforme já relatado, o presente recurso busca a reforma da decisão monocrática de ID. 33656118, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, o qual se insurgiu contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos do cumprimento de sentença nº 0006891-84.2016.8.14.0107, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos executados, reconhecendo excesso de execução e condenando a ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

A decisão ora impugnada restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. AUTO DE ARREMATAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS MORATÓRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença oriundo de arrematação judicial, que homologaram os cálculos apresentados pelos executados, afastaram a mora quanto ao pagamento das parcelas do imóvel arrematado e condenaram a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do reconhecimento de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Definir a possibilidade de rediscussão, em sede de agravo, da homologação dos cálculos e do reconhecimento do excesso de execução, bem como a legalidade da condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A homologação dos cálculos e o reconhecimento do excesso de execução foram objeto de decisão anterior não impugnada tempestivamente pela agravante, operando-se a preclusão consumativa, o que impede a rediscussão da matéria por meio do presente recurso. Quanto aos honorários, o acolhimento da manifestação do executado, com redução do montante originalmente exigido, caracteriza proveito econômico apto a ensejar a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Após a interposição do recurso, verificou-se a ausência de comprovação do preparo recursal. Diante disso, foi expedido
ato ordinatório de ID. 34480082
, determinando a intimação do agravante para que efetuasse o recolhimento das custas recursais em dobro, bem como juntasse aos autos
o relatório de contas, o respectivo boleto bancário e o comprovante de pagamento
, documentos necessários à comprovação da regularidade do preparo.

Vejamos o teor do referido ato ordinatório,
in verbis
:

“No uso de suas atribuições legais, o Coordenador do Núcleo de Cumprimento da UPJ das Turmas de Direito Público e Privado intima o agravante a recolher em dobro as custas do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a teor da conjugação dos arts. 218, § 3º e 1.007, § 4º, ambos do CPC, sob pena de deserção, devendo juntar aos autos o: a) relatório de conta do processo, b) boleto bancário e c) comprovante de pagamento do preparo recursal.”

Conforme certidão de ID. 34791066, transcorreu in albis o prazo assinalado, sem a devida regularização.

Posteriormente, a agravante apresentou petição requerendo a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo, sob a alegação de dificuldades operacionais momentâneas que teriam impedido o pagamento tempestivo, pugnando pela aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, boa-fé processual e primazia do julgamento de mérito.

A justificativa apresentada, contudo, não se mostra apta a afastar a penalidade de deserção.

Isso porque a agravante não se desincumbiu de comprovar minimamente a alegada indisponibilidade ou dificuldade no pagamento, deixando de juntar qualquer documento idôneo que evidenciasse a ocorrência de falha técnica, tais como comprovantes de tentativa de pagamento, comunicações oficiais do sistema, prints de erro ou qualquer outro elemento que pudesse conferir verossimilhança à alegação.

A mera invocação genérica de dificuldades operacionais, desacompanhada de prova, não é suficiente para afastar a presunção de regularidade dos atos processuais e das intimações realizadas, tampouco para caracterizar justa causa apta a autorizar a reabertura de prazo.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, conduz à deserção, sendo inaplicável a flexibilização quando não demonstrado, de forma concreta, o impedimento alegado.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO QUANTI MINORIS COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA DESACOMPANHADA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por deserção, ante a ausência de comprovação do preparo recursal. A apelação foi apresentada nos autos de ação quanti minoris c/c consignação em pagamento, na qual a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar abatimento de valor em razão de vícios no imóvel adquirido.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do relatório de contas, mesmo após intimação para regularização do preparo em dobro, justifica o não conhecimento do recurso por deserção, e se a alegada falha no sistema PJe, não comprovada, poderia afastar essa consequência processual.

III. Razões de decidir

4. O art. 1 .007, caput e § 4º, do CPC, exige a comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, facultando intimação para pagamento em dobro quando não comprovado.

5. Intimada para regularização do preparo, a parte não atendeu à determinação judicial.

6. A alegação de falha no sistema eletrônico de tramitação processual (PJe) não foi acompanhada de qualquer documento técnico ou comunicação oficial que comprove a indisponibilidade do sistema.

7. Aplica-se a presunção de regularidade das comunicações processuais, reforçada pela publicação no DJe e ausência de erro material nos registros de intimação.

8. Inexistindo vício na intimação nem justa causa comprovada, impõe-se a manutenção da decisão que declarou a deserção da apelação.

IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, caracteriza a deserção e torna o recurso inadmissível, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. 2. Alegações de falha no sistema eletrônico de tramitação processual, quando desacompanhadas de prova técnica idônea, não afastam a presunção de regularidade dos atos de comunicação processual.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008216120158140115 26905064, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 12/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Gilson de Castro Marques e Ana Claudia Coelho de Moraes contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção, sem resolução de mérito, da ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda c/c cancelamento de registro público e reintegração de posse, ajuizada em face de Jaime Susumo Kono. A sentença determinou o cancelamento da distribuição do processo e a baixa definitiva dos autos, nos termos dos artigos 290 e 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pagamento tempestivo das 3ª e 4ª parcelas das custas processuais. Também foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, com condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 40 .000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegada falha no sistema eletrônico PJe justifica o não pagamento das custas e afasta os efeitos do cancelamento da distribuição e da extinção do processo sem resolução de mérito; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de falha no sistema PJe não se sustenta, pois não há nos autos qualquer documentação oficial emitida pela equipe técnica do Tribunal que comprove a existência de defeito sistêmico capaz de comprometer a efetividade das intimações realizadas eletronicamente.

As certidões constantes nos autos atestam que as guias de custas foram devidamente disponibilizadas e que as intimações foram regularmente expedidas na pessoa do patrono dos autores, nos termos do artigo 270 do Código de Processo Civil.

A presunção de eficácia das intimações eletrônicas somente poderia ser afastada mediante prova robusta e inequívoca de falha sistêmica, ônus do qual não se desincumbiram os agravantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de pagamento das custas processuais, após intimação válida, autoriza o cancelamento da distribuição do feito e a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV e VI, do CPC.

No tocante ao pedido de gratuidade da justiça, os documentos constantes nos autos — como declarações de imposto de renda, extratos bancários, titularidade de imóveis de elevado valor e participação societária — demonstram capacidade financeira dos agravantes, afastando a presunção de hipossuficiência.

O artigo 99, § 3º, do CPC, e a Súmula 481 do STJ estabelecem que cabe à parte comprovar a insuficiência de recursos, especialmente quando há nos autos elementos que indicam capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício.

A fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 40.000,00 observa os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC, sendo proporcional ao valor da causa (R$ 400 .000,00), à complexidade da demanda e ao trabalho realizado, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de pagamento tempestivo das custas processuais, após intimação válida na pessoa do advogado da parte, autoriza o cancelamento da distribuição do feito e a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV e VI, do CPC .

A simples alegação de falha no sistema eletrônico não afasta os efeitos processuais decorrentes da inércia da parte quando não acompanhada de prova robusta e idônea que comprove defeito técnico capaz de impedir a prática do ato processual.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento quando os documentos dos autos revelam patrimônio e capacidade financeira incompatíveis com o benefício pleiteado.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08115888420198140051 27337108, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA DE PAGAMENTO VIA PIX. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS VÁLIDOS PARA QUITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DESERÇÃO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que reconheceu a deserção de apelação cível por ausência de recolhimento tempestivo do preparo recursal. A parte agravante alegou falha técnica no sistema de custas judiciais quanto ao pagamento via Pix, que teria impedido o adimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a falha técnica no sistema de custas judiciais, especificamente no QR Code do Pix, configura justa causa para afastar a deserção; e (ii) se a existência de outros meios de pagamento válidos e funcionais afasta a justificativa apresentada pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007, § 4º, do CPC impõe o dever de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, admitindo o recolhimento em dobro em caso de ausência.

4. Foi certificado nos autos que, embora o QR Code para pagamento via Pix estivesse temporariamente indisponível, os demais meios — boleto bancário e cartão de crédito — estavam plenamente funcionais.

5. A parte agravante utilizou o cartão de crédito para pagar as custas do próprio agravo interno, demonstrando a inexistência de impedimento técnico absoluto.

6. A justificativa apresentada revela conduta que contraria os deveres processuais de boa-fé, cooperação e lealdade, não sendo apta a afastar a penalidade de deserção.

7. A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais estaduais é firme no sentido de que falhas pontuais no sistema, quando não impedem o recolhimento por outros meios, não configuram justa causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A mera falha técnica pontual no sistema de custas judiciais, quando não impede o recolhimento do preparo por outros meios disponíveis, não configura justa causa para afastar a deserção recursal. 2. A utilização posterior de meio alternativo de pagamento demonstra a ausência de obstáculo real à prática do ato, legitimando a penalidade de deserção.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00046883920168149100 30761188, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ademais, a invocação dos princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé e da primazia do julgamento de mérito não autoriza a mitigação indiscriminada das regras processuais, sobretudo quando evidenciada a inércia da parte e a ausência de qualquer elemento mínimo de prova que justifique o descumprimento da determinação judicial.

Dessa forma, ausente a comprovação do preparo recursal, mesmo após regular intimação para recolhimento em dobro, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP Nº 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEMAIS FERIADOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. FERIADO LOCAL. GRU. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.813.684/SP e da questão de ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do respectivo recurso, devendo ser observada, exclusivamente em relação ao feriado da segunda-feira de Carnaval, a modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC/2015, a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida aos 18/11/2019.

3. O dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.

5. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.

6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.).

No mesmo sentido, destaco posicionamento deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. PREPARO EM DOBRO NÃO COMPROVADO INTEGRALMENTE. DESERÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso anterior por deserção, tendo o agravante apresentado boleto e comprovante de pagamento, mas deixado de juntar o relatório de contas do processo referente ao preparo em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de contas do processo, quando do recolhimento do preparo em dobro, caracterizando deserção, mesmo tendo sido apresentado o boleto e o comprovante de pagamento.

III. Razões de decisão

3. O art. 1.007 do CPC exige que o preparo seja comprovado no ato de interposição do recurso, sendo que a Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA) exige a apresentação cumulativa de três documentos: boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta faça o processo.

4. O agravante, intimado para instalar o preparo em dobro, apresentou apenas boleto e comprovante de pagamento, deixando de juntar o relatório de contas do processo referente à complementação.

5. A ausência de quaisquer dos documentos necessários à comprovação do preparo, mesmo após notificação específica, caracteriza a deserção do recurso.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação do preparo recursal exige a apresentação cumulativa de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. 2. A ausência do relatório de contas, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, caracterizando deserção."

(TJPA – Agravo de Instrumento n° 0800803-62.2021.8.14.0061. Relator: Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. 1ª Turma de Direito Privado. Acórdão: 25368734. Julgamento: 10/03/2025).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, ante a sua deserção, nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/04/2026